Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016283-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016283-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR – DANOS ELÉTRICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre
ope legis
, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
em favor da parte autora, devendo se manter distribuído nos termos do art. 373 do CPC/15.

Em síntese, sustenta que h
á sub-rogação da seguradora, ora agravante, nos direitos do segurado, consoante o disposto na Súmula 188 do STF e nos artigos 349 e 786, ambos do CC, motivo pelo qual havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições previstas no CDC.

Alega que a sub-rogação da agravante abrange todos os direitos do segurado consumidor, entre eles a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova.

Assevera que, embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias.

Aduz que a referida hipossuficiência é referente a carência de informações, uma vez que a agravada detém monopólio sobre os dados oriundos de sua rede, os quais não são inacessíveis a agravante.

No mais, teceu algumas considerações sobre a matéria, em especial sobre a responsabilidade objetiva da agravada, afirmando que faz jus à inversão do ônus da prova com fundamento nos artigos 6o, VIII e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular a fim de determinar que seja invertido o ônus da prova.

Sem contraminuta (ID
57351452
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado, pois a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela concessionária/requerida, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, conforme exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos.

Consta dos autos que as conclusões técnicas contidas nos documentos acostados aos autos demonstram que a requerida não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para a unidade consumidora lesada, fato que causou os danos suportados pela autora.

Alegou que arcou com os danos ocorridos nos bens eletroeletrônicos do segurado, no valor de R$ 2.349,00.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 2.349,00, bem como a inversão do ônus da prova.

Ao decidir, o magistrado singular indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à seguradora/agravante que se sub-rogou nos direitos do consumidor em virtude de contrato de seguro, através do qual foi indenizado por defeito na prestação de serviços da concessionária agravada, bem como a inversão do ônus da prova.

Não é de se olvidar que, pagando a indenização securitária ao seu segurado, a agravante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações.

Sendo assim, não há dúvida de que se a seguradora/agravante sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, tal entendimento já se encontra pacificado no STJ e demais tribunais pátrios:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. SÚMULA 283/STF. 1. A relação entre a segurada e a recorrente é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a recorrente. Incidência da Súmula 83 desta Corte. Ademais, a recorrente não cuidou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido de que sua responsabilidade permaneceria, ainda que afastada a inversão do ônus da prova prevista no CDC, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Incidência da Súmula 283/STF.3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no AREsp 271489 SP 2012/0263923-4, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Julgamento: 11/04/2013 Órgão Julgador: QUARTA TURMA, Publicação: DJe 17/04/2013)

Desta feita, inegável a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, diante da sub-rogação ocorrida por força do pagamento do seguro ao segurado, nos termos dos artigos 346 e 349, ambos, do Código Civil.

Vale salientar que, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo.

RUI STOCO, em nota ao seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico:

"(...) a companhia energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6o, da CF (...).

Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e roteja a vítima (...)".
(Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência - 7a ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora RT, 2007. p. 980).

Desta forma, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, as empresas concessionárias de energia elétrica foram enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros.

Assim, tratando de responsabilidade objetiva, o fornecedor de serviços responde, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, todavia, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 14, §3o, algumas hipóteses onde a responsabilidade do fornecedor é afastada.

Dispõe o referido artigo:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Logo, do teor do dispositivo, percebe-se que a inversão do ônus da prova é
ope legis
, isto é, decorre da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do nexo causal, seja porque o defeito inexistiu, seja porque a culpa foi exclusiva da vítima ou terceiro.

Sobre tais excludentes, CAVALIERI esclarece:

"Mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal. (...) Inexistindo relação de causa e efeito ocorre a exoneração da responsabilidade, conforme enfatizado em várias oportunidades. Essa é a razão das regras dos arts. 12, §3o, e 14, §3o, do Código do Consumidor, porquanto, em todas as hipóteses de exclusão de responsabilidade ali mencionadas o fundamento é a inexistência do nexo causal. (...)" (CAVALIERI, Sérgio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. - 5a ed. 2a tiragem - São Paulo, Malheiros, 2004. p. 483/484).

Complementando seu raciocínio, o festejado doutrinador assevera:

"Conforme já ressaltado, ocorrido o acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira aparência, prova de verossimilhança, decorrente das regras da experiência comum, que permite um juízo de probabilidade, o Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, só permitindo ao fornecedor provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Se cabe ao fornecedor provar que o defeito não existe, então ele é presumido até prova em contrário, havendo aí, portanto, inversão do ônus da prova ope legis, e não ope iudicis."
(CAVALIERI, Sérgio Filho. Ibidem. p. 493).

Desse modo, em sendo paga a indenização,
"o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano"
, razão pela qual a análise da questão deve passar pelo filtro da norma consumerista, concedendo-se à seguradora sub-rogada todos os direitos que a lei material prescreve ao consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”
(TJ/MT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ/CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, portanto, exerce “direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP)”, impondo-se, assim, a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Por consequência da interpretação do art. 14, §3o, I e II, do CDC, conjugada ao fato de que a responsabilidade civil das Concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF), a inversão “ope legis” do ônus da prova, é medida que se impõe.
(TJ/MT, N.U 1015075-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular, para que no caso haja incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020